Tribunal: STF
Processo: HC 51998
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-07
Data de publicação: 1974-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO.
MESMO SEM INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO, PODE APRECIA-LO O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SEM CONTRARIAR O ART. 119, II, C,
II. INTERROGATORIO APÓS A CONDENAÇÃO. PREVENÇÃO DO DEFENSOR.
NULIDADE NÃO VERIFICADA. MOTIVAÇÃO.
III. WRIT CONHECIDO MAS DENEGADO.